Tribunal: TJMT
Processo: 1025563-16.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO no : 1025563-16.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE(S): RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
RECORRIDO(S): UANDER GONÇALVES TEIXEIRA, COFCO AGRI RESOURCES BRASIL LTDA. e ISIS-TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DE JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA POR DEMORA NO CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE CHEGADA. ART. 11, §1o, DA LEI 11.442/2007. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que, após reconhecer a ilegitimidade passiva de corré e extinguir o feito sem resolução de mérito em relação a ela, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por estadia decorrente de suposta demora no carregamento de carga. A autora alega ter aguardado 140 horas para carregamento após chegada ao local, pleiteando pagamento de estadias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação prévia de chegada da carga, nos termos do art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007, impede o reconhecimento da mora no carregamento/descarregamento e o consequente pagamento de estadia; (ii) estabelecer se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 11.442/2007 impõe ao transportador o dever de comunicar, em tempo hábil, ao expedidor ou destinatário a chegada da carga, sendo tal providência requisito para aferição de eventual atraso.
A ausência de comprovação da comunicação prévia de chegada inviabiliza a verificação do termo inicial da espera e, consequentemente, da mora imputável à parte contrária.
Incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao não demonstrar o prévio agendamento ou a notificação de chegada.
A mera alegação de atraso desacompanhada de prova da comunicação prévia ou agendamento não é suficiente para ensejar indenização por estadia.
A jurisprudência consolidada afasta o direito à estadia quando inexistente prova de notificação prévia ou agendamento, por impossibilitar a aferição do atraso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A comunicação prévia de chegada da carga, prevista no art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007, constitui requisito indispensável para a caracterização da mora no carregamento ou descarregamento. 2. A ausência de prova da comunicação prévia ou de agendamento impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia. 3. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à estadia incumbe ao transportador, nos termos do art. 373, I, do CPC."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, §1o; CPC, arts. 373, I, 485, VI, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22.04.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025563-16.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.867.797/0022-65 (RECORRENTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), COFCO AGRI RESOURCES BRASIL LTDA - CNPJ: 23.057.450/0001-16 (RECORRENTE), GABRIEL CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 383.625.438-76 (ADVOGADO), ISIS-TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - CNPJ: 07.755.311/0002-90 (RECORRENTE), MANOEL ROGELIO GARCIA - CPF: 080.492.248-99 (ADVOGADO), UANDER GONCALVES TEXEIRA - CPF: 024.279.119-09 (RECORRIDO), LUIS TEIXEIRA - CPF: 172.845.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026